Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DEPOIS DO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA INSUSCETÍVEL DE PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE. SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. DESCABIMENTO.
I. Por representar matéria de ordem pública, a ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva não se expõe à preclusão, podendo ser arguida depois do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante a interpretação sistemática dos artigos 337, § 5o, 342, inciso II, 485, § 3o, 525, § 1o, inciso II, 535, inciso II, e 771 do Código de Processo Civil.
II. Questões de ordem pública, tal como a legitimidade para o cumprimento de sentença, somente preclui quando decidida de maneira definitiva no curso da relação processual, na esteira do que prescreve o artigo 507 do Código de Processo Civil.
III. À luz da tese fixada pelo TJDFT no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, possui legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Processo 32.159/97 servidora que, ao tempo do ajuizamento da demanda, pertencia aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal e era filiada ao SINDIRETA.
IV. Não há fundamento para a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 na hipótese em que a situação jurídica do exequente se amolda à tese nele fixada.
V. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.